Tribunal: TCU
Processo: 042.828/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1273/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.828/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando Silva de Ávila (CPF XXX.092.751-XX); Guadalupe Silva Lima (CPF XXX.054.952-XX); Gustavo Vinicius Gentil (CPF XXX.947.658-XX); Gutiane Possa (CPF XXX.090.722-XX); Henrique Scholze Neto (CPF XXX.732.081-XX); Suzana Dias Rodrigues de Oliveira (CPF XXX.556.676-XX); Thiago Emmanuel Borges Silva (CPF XXX.351.451-XX); Thiago Rodrigues Faeda (CPF XXX.624.756-XX); Thiago dos Santos Oliveira (CPF XXX.062.266-XX) e Ulisses Bampi Ozecoski (CPF XXX.539.759-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.